Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700799-63.2024.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: GABRIEL FARIA DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a r. sentença exarada sob o ID. 70290497, pela qual o d. Juízo de primeiro grau resolveu o processo de busca e apreensão sem apreciação do mérito, ante a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de GABRIEL FARIA DE CARVALHO, na qual requereu a retomada de veículo objeto de financiamento, em decorrência do inadimplemento das parcelas ajustadas. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID. 70290497), pela qual o d. Juízo de primeiro grau resolveu o processo sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que restou ausente pressuposto processual. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais, e não houve fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 70290505), afirmando que promoveu o impulsionamento do processo, tendo, inclusive, indicado endereço para a expedição do mandado de busca e apreensão, razão pela qual não prospera a tese de que não empreendeu os meios necessários para garantir o desenvolvimento processual válido e regular. Assevera que é desarrazoado resolver o processo quando se sabe que nova ação será proposta com o mesmo objetivo, o que resulta em ofensa aos princípios da celeridade processual e do aproveitamento dos atos processuais. Ao final, postula o recebimento do recurso no duplo efeito e a cassação da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos à origem, com prosseguimento da ação de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 70290506. O apelante, de forma superveniente, no petitório acostado sob o ID. 70394835, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID. 70394835) encontra-se subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID. 70290148 - Pág. 7). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 19:05:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora